Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-93.2023.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001660-93.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (RECORRENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO SILVA ROQUE - CPF: 060.970.151-78 (ASSISTENTE), CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS FARIAS - CPF: 062.423.711-70 (ASSISTENTE), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (ASSISTENTE), BILLY MATEUS CARVALHO DE FARIA - CPF: 060.674.421-59 (VÍTIMA), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Preliminar de não conhecimento da Pgj. Apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade. Cerceamento de defesa do segundo recorrente. Primazia da resolução do mérito. Primeiro recorrente. pronuncia mantida. Segundo recorrente. Inexistência de provas de autoria. Parcial provimento.

I – Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: (1) ausência de previsão legal para apresentação de razões na instância superior; (2) cerceamento de defesa; (3) inexistência de provas de autoria.

III. Razões de decidir

A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não configurando a intempestividade do recurso em sentido estrito interposto no prazo legal.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo segundo recorrente não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito.

Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A pronúncia não pode estar fundada em
indícios insuficientes
de autoria, notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para
despronunciar

o segundo recorrente de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a pronuncias do primeiro recorrente [por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º II e IV, do CP –];

Tese de julgamento
:

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC 39.785/RS – Relator Min. Gilson Dipp – 23.5.2005;
REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2017;
TJMT, Enunciado Criminal 2;
RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019;

Doutrina relevante citada:
Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642;
JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001660-93.2023.8.11.0108 – COMARCA DE TAPURAH

RECORRENTES:

TIAGO TELLES

EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
TIAGO TELLES e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE 1001660-93.2023.8.11.0108),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima] –
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP (ID 240862255)
.

TIAGO TELLES sustenta que
“não há qualquer [...] elemento de prova que lhe possa atribuir a autoria delitiva”
.

Pede o provimento para ser despronunciado

(ID 240862265).

EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO suscita a
“nulidade por cerceamento de defesa”
por não ter sido
“dada a [...] oportunidade de constituir advogado”
e o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau não deduziu
“qualquer tese defensiva”
. No mérito, sustenta que
“inexistem [...] indícios de autoria”
.

Requer o provimento para que reconhecida a nulidade da ação penal e, no mérito, seja despronunciado
(ID 243522193).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto por EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO e, no mérito, opina pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 240862275
; ID 246793191
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 240862270).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição das preliminares suscitadas pelo órgão ministerial e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Preliminar do MPE: Não conhecimento do recurso de EDIVALDO por ausência de previsão legal para apresentação das razões recursais do RESE na segunda instância – Não obstante a ausência de previsão legal, considerando a interposição do recurso correto no prazo legal e a possibilidade do juízo de retratação, entendo que o recurso deve ser conhecido – Irresignação das defesas – Preliminar (EDIVALDO): Nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação da Defensoria Pública sem que fosse possibilitado ao RECORRENTE constituir advogado – Pela rejeição: No momento em que foi citado o RECORRENTE EDIVALDO declarou que desejava ser assistido pela Defensoria Pública que o defendeu e praticou todos os atos processuais necessários – Além disso “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (Art. 563 do CPP) – Prejuízo não demonstrado – Mérito: A impronúncia dos RECORRENTES – Não procede: A decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida a pronúncia se impõe – As provas colhidas na fase inquisitorial e sumário da culpa, notadamente os depoimentos das testemunhas policiais civis responsáveis pelas investigações acrescidos aos relatórios de extração de dados dos aparelhos apreendidos com autorização judicial em outros processos e usados como provas neste feito demonstram indícios de autoria e/ou participação dos RECORRENTES no crime em análise – Questão que deve ser submetida à decisão do e Tribunal Popular do Júri – Adoto ‘per relationem’ os fundamentos exarados nas alegações finais e contrarrazões ministeriais, em observância ao disposto no artigo 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – Pelo conhecimento dos recursos, rejeição da preliminar da defesa e no mérito improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 254545675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto por EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO sob assertiva de que
“não há respaldo legal para que as razões do RESE sejam apresentadas diretamente à instância superior”
(ID 246793191).

Ao caso, adota-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem,

em razão da precisa análise da matéria impugnada,
in verbis
:

“Embora concorde com o argumento do Promotor de Justiça que a previsão legal para que as razões sejam apresentadas diretamente na Instância Superior se refira tão somente ao Recurso de Apelação nos termos do artigo 600, §4º do Código de Processo Penal, conforme destacado pelo Exmo. Relator na decisão de ID. 242993674, a magistrada de piso recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de EDIVALDO e na mesma oportunidade exerceu o juízo de retratação mantendo a decisão por seus próprios fundamentos, bem como determinou a remessa a esse e. TJMT. (ID. 240862270).

Na sequência, os autos foram distribuídos perante essa Colenda Câmara e o Exmo. Relator determinou a intimação da defesa, que no prazo legal apresentou as devidas razões recursais e após, o Ministério Público de piso apresentou as contrarrazões.

Desse modo, não obstante a ausência de previsão legal, considerando que o recurso correto foi interposto no prazo legal, e foi possibilitado ao juízo de piso análise quanto a eventual retratação, manifesto pelo conhecimento dos recursos de EDIVANDO e TIAGO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 254545675)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não configurando a intempestividade do recurso [...] interposto o recurso em sentido estrito no prazo legal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pode ensejar o seu não conhecimento, não podendo tal fato afetar o exame da irresignação.”
(HC 39.785/RS – Relator Min. Gilson Dipp – 23.5.2005)

Nesse quadro, mostra-se pertinente conhecer do recurso interposto por EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h50, às margens da Rodovia MT 338, nas proximidades da Boate Casa Branca, neste município de Tapurah/MT, os denunciados TIAGO TELLES, vulgo ‘Mizuno, Dark, Sintonia e Paizão’, e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, vulgo ‘Ticão’, conscientes e voluntariamente, mediante união de desígnios, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), concorreram para a morte da vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, mediante motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

De acordo com o processo número 1001273-15.2022.8.11.0108, Robson Júnior Jardim dos Santos, também conhecido como ‘Sicredi, Red e Redbull’, e Jefferson Alves Jacó foram denunciados pelo homicídio de Billy Mateus. Robson foi pronunciado como o mentor intelectual do crime, enquanto Jefferson foi impronunciado. Destaca-se que até então nenhum executor do crime havia sido identificado nem outros envolvidos.

Contudo, no decorrer da ‘Operação Dissidência’, deflagrada no dia 18/08/2022, a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) deu cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de Robson Júnior Jardim dos Santos. Na ocasião, o celular dele foi apreendido e encaminhado à Politec para extração de dados, conforme autorização judicial do Juízo de Sorriso/MT.

Desta forma, a GCCO, ao analisar os dados do respectivo aparelho de Robson dos Santos, constatou que havia indícios de diversos crimes perpetrados por ele na Comarca de Tapurah, tais como homicídios, torturas, tráfico ilícito de drogas, dentre outros. Diante de tal situação, encaminhou cópia da extração para análise da unidade policial de Tapurah/MT.

Ao analisar o conteúdo do telefone de Robson, a unidade policial deste município pôde confirmar que Robson e o denunciado Tiago Telles, ambos liderança do ‘comando vermelho’ em Tapurah e região, foram os autores intelectuais do crime de homicídio contra a vítima Billy Mateus. Já o denunciado Edivaldo de Souza Nasser Filho foi um dos executores do homicídio em desfavor da referida vítima.

Quanto à dinâmica do crime, consta no Relatório n. 2023.7.111647 que a vítima foi decretada de morte pelo ‘comando vermelho’ no município de Juara/MT, por ter sido considerado ‘cabrito’ e, diante de tal situação, buscava autorização de Robson dos Santos para permanecer em Tapurah/MT e entrar para a facção na cidade.

Com o intuito de adquirir informações e armar uma emboscada, Robson fez parecer que tinha aceitado a vítima na cidade e na facção. Essa astúcia permitiu a Robson adquirir todas as informações necessárias para a execução bem-sucedida de seu plano criminoso.

No dia dos fatos, Robson e o denunciado Tiago fingiram que iriam mandar alguém entregar drogas para a vítima vender. Foi marcado um encontro com a vítima para a entrega dos supostos entorpecentes em um lugar ermo. No local combinado, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte de forma instantânea. Os disparos foram efetuados pelo denunciado Edivaldo.

Conforme consta no presente caderno investigativo, Robson e o acusado Tiago Telles foram responsáveis pelo planejamento do crime e pela ordem de execução, ambos possuíam controle pleno do desenrolar do fato criminoso e, em especial, com poderes de decidir sobre sua prática ou interrupção, bem como acerca das circunstâncias de sua execução, uma vez que as lideranças determinaram que Edivaldo de Souza Nasser Filho executasse a vítima com vários disparos no rosto.

Da qualificadora do motivo torpe: decidiu-se pela morte de Billy Mateus Carvalho de Faria após ele se envolver com uma mulher que já havia sido casada com outro faccionado, bem como pela comercialização de drogas sem autorização da facção criminosa.

Da qualificadora da emboscada e recurso que impossibilitou a defesa: a vítima foi atraída até as margens da rodovia MT 338, à noite, em local sem iluminação, acreditando que receberia drogas para revender. No entanto, foi surpreendida com um disparo no peito e no rosto sem ao menos ter a chance de se defender. A vítima morreu de forma instantânea com uma sacola de plástico verde na mão que, seria, em tese, para armazenar a droga. Constata-se que Billy não esperava ser morto, pois pouco antes de ser assassinado, estava tendo conversas com um dos mandantes do crime, o denunciado Tiago Telles, autointitulado de "disciplina geral".

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia TIAGO TELLES, vulgo ‘Mizuno, Dark, Sintonia e Paizão’, e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO, vulgo ‘Ticão’, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 240862180)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
Réu-Edivaldo de Souza Nasser Filho.

Conforme narrado, imputa-se ao réu a suposta prática do crime tipificado
no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.

A
materialidade e os indícios de autoria ressaem da Portaria n. 2023.10.16984 (ID. n. 134631181 - Pág. 1), Portaria n. 2022.10.8903 (ID. n. 134631182 - Pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID. n. 134631182 - Pág. 5), Auto de Reconhecimento de Cadáver n. 2022.16.199925 (ID. n. 134631182 - Pág. 14), Termo de Apreensão n. 2022.16.351077 (ID. n. 134631182 - Pág. 21), Relatório de Investigação (ID. n. 134631182 - Pág. 23), Exame em Local de Crime Contra a Vida (ID. n. 134631182 - Pág. 64), Necrópsia (ID. n. 134631182 - Pág. 87), Relatório de Diligência (ID. n. 134631182 - Pág. 108), Relatório de Investigação n. 2022.13.24756 (ID. n. 134631182 - Pág. 125), Relatório de Investigação n. 2022.13.25292 (ID. n. 134631182 - Pág. 127), Relatório n. 2022.7.83010 (ID. n. 134631182 - Pág. 149), Laudo Pericial n. 2.10.2022.51443-01 (ID. n. 134631184 - Pág. 1), Relatório de Investigação n. 2023.13.14342 (ID. n. 134631189 - Pág. 1), Relatório de Investigação (ID. n. 134631616 - Pág. 1), Relatório de Investigação Policial (ID. n. 134631621 - Pág. 1), Relatório n. 2023.7.111647 (ID. n. 134631622 - Pág. 1), e por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial
,
bem como pelas declarações das testemunhas constantes nos autos, tanto na fase investigativa como judicial e as declarações do acusado.

Inequívoca a morte da vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, consoante
Laudo Pericial n.º 520.1.01.2022.013678-01, necropsia
ID 134631182, p.87-92 que concluiu que a morte ocorreu por choque neurogênico, por ferimentos por projetis de arma de fogo.

Pois bem, quanto à autoria, há indícios suficientes para pronúncia recaindo na pessoa do acusado
Edivaldo de Souza Nasser Filho
, por meio dos depoimentos prestados nas fases inquisitiva e judicial.

Ressai da situação fática, até agora apresentada pelas testemunhas, que os fatos teriam se originado em razão da vítima estar comercializando drogas provenientes de fornecedores externos à facção.

[...]

O réu Edivaldo de Souza Nasser Filho em juízo negou todos os fatos.

Verifica-se, diante do exposto até aqui, que os depoimentos das testemunhas corroboram com as provas acostadas nos autos, sobretudo as extrações de dados e mensagem, devidamente autorizadas por decisão judicial (ID 134631185), assim como pelas imagens depositadas no ID 134631189, p. 47. Agrego, ainda, que há indícios de autoria podem ser encontrados no ID 149039595.

Réu-Tiago Telles.

Conforme narrado, imputa-se ao réu a suposta prática do crime tipificado
no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.

A
materialidade e os indícios de autoria ressaem da Portaria n. 2023.10.16984 (ID. n. 134631181 – Pág. 1), Portaria n. 2022.10.8903 (ID. n. 134631182 - Pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID. n. 134631182 - Pág. 5), Auto de Reconhecimento de Cadáver n. 2022.16.199925 (ID. n. 134631182 - Pág. 14), Termo de Apreensão n. 2022.16.351077 (ID. n. 134631182 - Pág. 21), Relatório de Investigação (ID. n. 134631182 - Pág. 23), Exame em Local de Crime Contra a Vida (ID. n. 134631182 - Pág. 64), Necrópsia (ID. n. 134631182 - Pág. 87), Relatório de Diligência (ID. n. 134631182 - Pág. 108), Relatório de Investigação n. 2022.13.24756 (ID. n. 134631182 - Pág. 125), Relatório de Investigação n. 2022.13.25292 (ID. n. 134631182 - Pág. 127), Relatório n. 2022.7.83010 (ID. n. 134631182 - Pág. 149), Laudo Pericial n. 2.10.2022.51443-01 (ID. n. 134631184 - Pág. 1), Relatório de Investigação n. 2023.13.14342 (ID. n. 134631189 - Pág. 1), Relatório de Investigação (ID. n. 134631616 - Pág. 1), Relatório de Investigação Policial (ID. n. 134631621 - Pág. 1), Relatório n. 2023.7.111647 (ID. n. 134631622 - Pág. 1), e por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial
,
bem como pelas declarações das testemunhas constantes nos autos, tanto na fase investigativa como judicial e as declarações do acusado.

Inequívoca a morte da vítima Billy Mateus Carvalho de Faria, consoante
Laudo Pericial n.º 520.1.01.2022.013678-01, necropsia
ID 134631182, p.87-92 que concluiu que a morte ocorreu por choque neurogênico, por ferimentos por projetis de arma de fogo.

Pois bem, quanto à autoria, há indícios suficientes para pronúncia recaindo na pessoa do acusado
Tiago Telles
, por meio dos depoimentos prestados nas fases inquisitiva e judicial.

Ressai da situação fática, até agora apresentada pelas testemunhas, que os fatos teriam se originado em razão da vítima estar comercializando drogas provenientes de fornecedores externos à facção.

[...]

O réu,
Tiago Telles
, na fase judicial (ID ID134631182) permaneceu em silêncio.

Verifica-se, diante do exposto até aqui, que os depoimentos das testemunhas corroboram com as provas acostadas nos autos, sobretudo as extrações de dados e mensagem, devidamente autorizadas por decisão judicial (ID 134631185), assim como pelo áudio depositado ID 148974915. Agrego, ainda, que há indícios de autoria podem ser encontrados na imagem de ID 149039595, p. 170.

Diante de todo o conjunto probatório depositado nestes autos, anoto a existência de indícios de autoria e, desde já registro a admissibilidade da acusação.

Quanto às qualificadoras de homicídio cometido mediante paga ou por outro motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida (art. 121, §2º, IV, do CP), existem indícios nos autos que as aponte.

A qualificadora do motivo torpe não se encontra manifestamente improcedente, pois há indícios de que o crime se motivou porque entenderem que Billy teria violado normas da facção, ou por manter relacionamento afetivo com uma ex-mulher de um faccionado.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, nota-se que vítima fora atraída para a rodovia MT 338, à noite, em um local sem iluminação, com vegetação as margens, estando a espera drogas para revender. Contudo, foi surpreendida com disparos de arma de fogo, impossibilitando a defesa.

[...]

Desse modo, às qualificadoras de homicídio cometido mediante paga ou por outro motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida (art. 121, §2º, IV, do CP), de plano, não podem ser repelidas, pois os elementos indiciários sugerem que os motivos desencadeadores da conduta do agente se demonstram desproporcionais à gravidade do delito.

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro que há provas de materialidade e indícios de autoria recaindo sobre os acusados, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Portanto, tendo os fatos imputados ao réu coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante as investigações, cabe ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

Nesse sentido, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (
destaquei)

Assim, impõe-se a pronúncia dos acusados Edivaldo De Souza Nasser Filho, vulgo ‘Ticão’ e Tiago Telles vulgo ‘Mizuno, Dark, Sintonia e Paizão’ qualificados nos autos, a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal, a fim de que o corpo de jurados façam o julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
os réus
Edivaldo De Souza Nasser Filho e Tiago Telles
, já qualificado nos autos, sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela aparente prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.”
(Patrícia Bedin, Juíza de Direito – ID 240862255)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.140722
(ID 240861846-fls.5/7
),
Laudo Pericial de Exame de Local do Crime nº 520.2.06.2022.009625-01 (
ID 240861846-fls.64/86
), Laudo de Necropsia n.º 520.1.01.2022.013678-01 e Mapa Topográfico para lesões (
ID 240861846-fls.87/93
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeisilaine Dias Santana, convivente da vítima (
ID 240861846-fls.11/12
), Claudio Roberto de Freitas Farias (
ID 240861846-fls.16/17
) e José Fernando Silva Roque (
ID 240861846-fls.19/20
) e os recorrentes TIAGO TELLES (ID 240862159) e EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO (ID 240862156).

Em Juízo, foram ouvidos
os

depoimentos de
Alex Rodrigues Alves Lima, Francisco Fernandes da Silva Junior, Luís Armando de Souza Campos Belo, Cleomar Eterno de Campos
e

Guilherme Pompeo Pimenta Negri
e os recorrentes (Relatórios de mídias – ID 240862232).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a facção criminosa “Comando Vermelho” teria “decretado a morte” de
Billy Mateus Carvalho de Faria por “cabritagem” [venda de drogas sem autorização da organização criminosa] bem como por manter relacionamento amoroso com
Jeisilaine Dias Santana [ex-companheira de outro faccionado].

Em Juízo, o Delegado de Polícia [Guilherme Pompeo Pimenta Negri], responsável pela investigação, narrou que o recorrente TIAGO TELLES [“Dark”, “Mizuno”, “Sintonia”, “Gaúcho”] e o corréu Robson Junior Jardim dos Santos [“Sicredi”, “RED”, Redbull”] são líderes da facção criminosa
“Comando Vermelho” [na região de Tapurah e Itanhangá] e identificados como autores intelectuais do homicídio de
Billy Mateus Carvalho de Faria, em 25.5.2022, por volta das 20h50min, na rodovia BR 338, Km 86 [próximo à Boate Casa Branca], em Tapurah/MT
(Relatórios de mídias – ID 240862232).

Essa narrativa está corroborada por mensagens, via aplicativo
whattsapp
, enviadas [por TIAGO TELLES para Robson Junior Jardim dos Santos], em 25.5.2025, às 16h52min, [
“vamos pegar hoje? (...) marca com o cabrito (...) pra ele pegar a mercadoria ali rumo a Itanhangá fora da cidade (...) vai lá achando que vai pegar droga e vai é receber bala na cara”
], conforme Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular nº 2023.13.14342 (ID 240862152).

Observa-se que, na data do crime [25.5.2022], o corréu Robson Junior Jardim dos Santos enviou para a vítima o contato telefônico do recorrente TIAGO TELLES, identificando-o como “Disciplina Geral” [numeral +55 66 9634-4394], o qual induziu Billy Mateus Carvalho de Faria a pensar que iria até o local do crime [na rodovia BR 338, próximo à Boate Casa Branca, em Tapurah/MT] para receber “mercadoria” [“
726 chá (maconha) 50 peixe (referência escama de peixe ou cocaína pura 100 queijo (referência à óleo ou gordura do queijo, que é pasta base de cocaína)”
] oriunda da facção criminosa
“Comando Vermelho” [“
vamos mudar a forma de entrega mercadoria porque nas lojinha tem lojistas que é torrado aí agente vai lá a polícia tá de olho pega agente (...) vou sair do lado do cabaré ali naquela estradinha de chá aí entro na BR aí te ligo quando eu tive na BR da uma cuidada tem vez que os verme vem lá no cabaré”
], conforme Relatório de Investigação – análise de dados do aparelho celular da vítima – marca Redmi, cor branca, Imei 1: 86195105094201/78, Imei 2: 861951051094219/78 – (ID 240861846-fls.23/63).

Esses diálogos foram confirmados com a apreensão de aparelhos celulares [
“
a) CELULAR 01 - Modelo: XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, DE COR AZUL, IMEI (slot para SIM 1) 864087063074993, IMEI (slot para SIM 2) 864087063075008, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109536004686623260 operadora VIVO. b) CELULAR 02 - Modelo: XIAOMI Redmi, DE COR AZUL/ROXO, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109536004708844860 operadora VIVO, 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 895510952601722297260 operadora VIVO. c) CELULAR 03 - Modelo: XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG, DE COR AZUL/VERDE, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109536004112378760 operadora VIVO, 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109546011586602060 operadora VIVO. d) CELULAR 04 - Modelo: XIAOMI Redmi, DE COR PRETA, contendo 01 (um) chip telefônico sob o ICCID: 8955109546011586642660 operadora VIVO”
] em posse
do recorrente TIAGO TELLES, no interior a unidade prisional – Penitenciária Central do Estado – em Cuiabá/MT – incidente processual nº 1001962-59.2022.8.11.0108
–
(Relatório de Investigação Policial nº 2023.13.14342 – ID 240862152; Relatório de Extração de Dados – Cellerite Reports – IDs 240862238 e 240862239).

Atente-se que alguns dos codnomes utilizados em mensagens extraídas desses aparelhos celulares [
“Dark”, “Mizuno”, “Sintonia”, “Gaúcho”] foram admitidos pelo recorrente [TIAGO TELLES], na delegacia de Polícia (ID 240862160), bem como os apelidos de “Paizão”, “Bernardo Marques” e “Dimenor”, também utilizados por ele, constam do Relatório de Investigação Policial – identificação dos membros da facção criminosa “Comando Vermelho” (ID 240862167), de modo que
as assertivas da Defesa de TIAGO TELLES de que os aparelhos celulares apreendidos no interior da cela na unidade prisional [Penitenciária Central do Estado] não estariam na sua “posse exclusiva” ou nem todos os diálogos “podem ser-lhe atribuídos” não elidem os indícios de autoria
[intelectual] do homicídio, notadamente pela existência de fotografia [“selfie”] do corrente [TIAGO TELLES] enviada pelo aparelho celular XIAOMI Redmi 9A M2006C3LG.

Nesse contexto, há elementos
suficientes para a pronúncia de
TIAGO TELLES
por homicídio
, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Em sua vez, as qualificadoras do motivo torpe [decreto de morte
“
teria violado normas da facção, ou por manter relacionamento afetivo com uma ex-mulher de um faccionado”
] e recurso que dificultou a defesa da vítima [
“
fora atraída para a rodovia MT 338, à noite, em um local sem iluminação, com vegetação as margens, estando a espera drogas para revender, contudo, foi surpreendida com disparos de arma de fogo”
]
possuem lastro nos depoimentos de
Jeisilaine Dias Santana, na delegacia de Polícia, e
Guilherme Pompeo Pimenta Negri [delegado de Polícia], em Juízo, bem como nos
Relatório de Extração de Dados de Aparelhos Celulares – ID 240862152; I
D 240861846-fls.23/63;
IDs 240862238 e 240862239).

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

De outro lado, a imputação de autoria dos disparos de arma de fogo
ao recorrente
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
,
em 25.5.2022, por volta das 20h50min, na rodovia BR 338, Km 86 [próximo à Boate Casa Branca], em Tapurah/MT,
está sustentada apenas pela mensagem enviada, via aplicativo
whattsapp
, por
Robson Junior Jardim dos Santos
para o recorrente TIAGO TELLES, em 25.5.2022, as 21h40min, com o contato telefônico de pessoa identificada como “Tikão” (ID 240862152-fls.31), o qual supostamente seria o recorrente
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
.

Todavia, inexistem testemunhas presenciais e não foram realizadas diligências aptas a demonstrar que o recorrente EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO utilizava o codinome “Tikão” ou esteve no local dos fatos, a revelar que os indícios de autoria são insuficientes.

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Nessa linha, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no entendimento de que a pronúncia não pode estar fundada “
indícios insuficientes
de autoria ou participação [...] notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2017)

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019)

Nesse quadro, o recorrente
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO deve ser despronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414 do CPP, mantida a pronúncia de TIAGO TELLES
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do CP –.

Com essas considerações, recursos
conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o recurso de

TIAGO TELLES;

2)
PROVIDO
o recurso de EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO para despronunciá-lo de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura do recorrente
EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025